Tribunal: STF
Processo: HC 223479
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Roberto Morelli, apontando como autoridade a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.130.720/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, ante a apreensão de pouco mais de 90 gramas de cocaína, petrechos, como balança de precisão, embalagens vazias, fita adesiva e substância que normalmente é utilizada para aumentar o volume da droga.



    Sustenta a defesa, neste habeas, que seria o caso de conceder a ordem para assegurar o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 



    Ao final, requer 



    “a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena reclamada pela defesa, reduzindo-se a reprimenda em 2/3, com os consectários legais (fixação de regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos).”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS APREENDIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando, não só a quantidade de drogas, mas também as circunstâncias do caso concreto, pois foram apreendidos petrechos do tráfico, como balança de precisão, embalagens vazias, fita adesiva e substância normalmente utilizada para aumentar o volume da droga, bem como pelas informações que apontam que o recorrente teria assumido a função do irmão preso, tudo a indicar a habitualidade na prática delitiva. Assim, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como se vê, a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa. 



    A propósito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente